Tribunal: TJSP
Processo: 1038459-70.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038459-70.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CLELIA MARIA AMENDOLA ALVES, SOLANGE APARECIDA JORDÃO FARTO,
ADELINA NEME IDE, FRANCISCA MARTINS GARCIA ABDALLA, ANGELA
MARIA CATALDO DA SILVA, ARACELY BAPTISTA DUÓ MUSSOLINI, BIAGGIO
MEZZARANA, MARIA WALDA DOS SANTOS BRAGA, ENID GONÇALVES
MEZZARANA, FERRUCIO EMILIO TASCA, JULIO CUELBAS, GEORGINA DOS
SANTOS BADIN, INES ALVES MOREIRA, ISABEL CRISTINA FAVARO
QUADRADO, IVAN PARIS, IVANIR BUENO ALVES, MARIA EMILIA PIVA,
MARIA MASTROROSA BEZERRA, JULIA APARECIDA BARBOSA DALTRINI,
MARLI GIRO, MAGALI MELLO BLOTTA, MARIA APRECIDA GIRO SERAFINI,
MARIA APARECIDA MOREIRA MONTEIRO DOS SANTOS, SILVIA SAMPAIO
PANIZZA FIGUEIREDO, GERTY BRASIL (E OUTROS(AS)), SUELI APARECIDA
OLIVATO,
MADELÊ
GIRO,
NELSON
MARTINEZ
BEZERRA,
REGINA
APARECIDA FOGAÇA SARTORATO e ROSA LEOPOLDINA DA COSTA
ORLANDO, são embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038459-70.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 19468
2
VOTO No 19468
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1038459-70.2015.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTES: GERTY BRASIL E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
Embargos de Declaração. Alegação de omissão do julgado.
Inocorrência. Embargos de declaração rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 498/502
que acolheu a retratação para adequação do julgado ao Tema 810/STF e Tema 905/STJ.
Alegam os embargantes, em síntese, que o v.acórdão incorreu em
omissão porquanto se quedou inerte em redistribuir o ônus sucumbencial. Diante do exposto,
requerem que os embargos sejam acolhidos a fim de condenar a executada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios (fls. 01/02).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
Ora, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, a cognição nos embargos
de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material.
Ora, o v. acórdão de fls. 498/502, ao adequar o julgado ao Tema 810/STF
e ao Tema 905/STJ, somente esclareceu que a Tabela Prática do Tribunal a ser utilizada na
correção monetária é a que fixa o índice IPCA-E. Assim, como se nota, nada se alterou quanto ao
resultado do julgado, razão pela qual não há que falar em alteração das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados na r. sentença e confirmado no v.acórdão.
Diante do exposto e pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR